Tribunal: TJPA
Processo: 0000961-26.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000961-26.2018.8.14.0104

APELANTE: MICHAEL JONATAN SERRA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0000961-26.2018.8.14.0104

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MICHAEL JONATAN SERRA SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)

APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS – ART. 155, § 4º, CP – PENA BASE DEMASIADAMENTE ELEVADA – REDUÇÃO - MANUTENÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - AFASTADA A QUALIFICADORA DO REPOUSO NOTURNO – ART. 155, § 1º, CP.
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). Recurso parcialmente provido para afastar a majorante do § 1º, do art. 155, do CP. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000961-26.2018.8.14.0104

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MICHAEL JONATAN SERRA SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)

APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MICHAEL JONATAN SERRA SOUZA em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Breu Branco/PA, que o condenou à pena definitiva de 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 150 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do CP.

Narra a peça acusatória que “N
o dia 03/02/2018, por volta de 04h;00min, neste Município (...), o DENUNCIANDO, durante o período noturno, e, em unidade de desígnios e esforços com o nacional conhecido pela alcunha de "MARQUINHOS", subtraiu, (...) (cerca de 300kg de carne suína) da vítima FRANCISCO MENDES DO NASCIMENTO. (...) a Vítima é proprietária de uma área rural denominada "Chácara Amambaia", situada na Estrada Velha do Muru, Zona Rural deste Município, sendo que, no dia dos fatos, a mesma passou a madrugada tratando 05 porcos que haviam sido abatidos, para que a carne retirada pudesse ser comercializada na Zona Urbana deste Município, sendo que, para tal, o Ofendido contou com a ajuda do nacional JOSÉ ESTUMANO GONÇALVES (...). (...). Pois bem, ocorre que o Denunciado tinha conhecimento de que a Vítima possuía uma criação de suínos em sua propriedade rural, (...). Assim sendo, no dia 02/02/2018, por volta das 17h:00min, o Denunciado, juntamente com o seu comparsa conhecido por "MARQUINHOS", se dirigiram até a referida propriedade rural em uma determinada motocicleta, já decididos a subtraírem os animais, sendo que, ao chegarem ao local, identificaram que a Vítima estava abatendo alguns porcos e iniciando a retirada da carne, razão e pela qual, os elementos passaram a ficar na espreita, (...). (...) por volta das 03h:00min, a Vítima e seus funcionários decidiram encerrar os trabalhos e se recolheram para descansar, oportunidade em que o Denunciado e seu comparsa "MARQUINHOS", aproveitando-se do descanso noturno, adentraram na propriedade rural, e passaram a subtrair as peças de carne que já estavam devidamente separadas (prontas para sem comercializadas). (...) Após consumar o furto, o Denunciado entregou uma parte das carnes para seu comparsa "MARQUINHOS", sendo que com relação ao restante das carnes, o mesmo passou a oferecer aos açougues da Cidade.(...).” (
sic)

Denúncia recebida no dia 09 de março de 2018, id-5658895.

Aduz o apelante que houve erro e injustiça quanto à aplicação da pena. Alega que o repouso noturno, como causa de aumento, só é aplicável às hipóteses de furto simples. Requer a reforma da sentença excluindo a causa de aumento de pena do repouso noturno, posto que incompatível com a qualificadora do delito de furto. Afirma ser desproporcional a pena base aplicada, eis que não há qualquer circunstância judicial desfavorável, o que impede a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo apenas no que se refere à exclusão da majorante § 1º, do art. 155, do CP, a qual não pode incidir nas hipóteses de furto qualificado, conforme entendimento firmado pelo c. STJ.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 10/3/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MICHAEL JONATAN SERRA SOUZA em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Breu Branco/PA, que o condenou à pena definitiva de 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 150 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do CP.

Aduz o apelante que houve erro e injustiça quanto à aplicação da pena. Alega que o repouso noturno, como causa de aumento, só é aplicável às hipóteses de furto simples. Requer a reforma da sentença, excluindo a causa de aumento de pena do repouso noturno, posto que incompatível com a qualificadora do delito de furto. Afirma ser desproporcional a pena base aplicada, eis que não há qualquer circunstância judicial desfavorável, o que impede a fixação acima do mínimo legal.

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A pena base foi arbitrada em 06 anos de reclusão e 50 dias multa, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, que o MM. Juízo
a quo
considerou em grau intenso, já que o réu praticou o delito invadindo a casa da vítima, seu local de descanso. As consequências do crime também foram valoradas negativamente, tendo em vista o prejuízo sofrido pela vítima no montante de mais de R$ 3.000,00, com furto de mais de 300kg de carne suína. Mantenho-as como circunstâncias desfavoráveis, eis que bem fundamentadas.

Desta forma, não há que se falar em fixação da pena no mínimo legal, eis que presentes duas circunstâncias valoradas negativamente e diante do que dispõe a Súmula 23 deste e. Tribunal,
in verbis
:

Súmula nº 23. “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Contudo, considero que o
quantum
da pena base foi valorada demasiadamente elevada, eis que a pena do delito de furto qualificado, art. 155, § 2º, IV, do CP, varia de 2 a 8 anos de reclusão e há apenas duas circunstâncias negativas. Logo, passo a valorá-la em 5 anos de reclusão e em 100 dias multa.

Inexistem agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea e reduzo a pena em 6 meses e 20 dias multa, restando 4 anos e 6 meses de reclusão e 80 dias multa.

Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena, eis que a causa de aumento reconhecida pelo MM. Juízo
a quo
diz respeito ao furto simples, art. 155, § 1º, CP. Ocorre que o presente caso se trata de furto qualificado, cometido mediante o concurso de duas ou mais pessoas, art. 155, § 4º, IV, do CP. Logo, possui razão o ora recorrente no que se refere à impossibilidade de aplicação da referida causa de aumento.

Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO.
REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA.
NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO.
DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4.
Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).
5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1888756 - SP (2020/0201498-1) - RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - 25 de maio de 2022). (destaquei).

Sendo assim, redimensiono a pena cominada ao ora recorrente para 4 anos e 6 meses de reclusão e 80 dias multa, afastando a majorante prevista no § 1º do art. 155 do CP, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/04/2024